Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714412-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALLITA EVELLINN RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: SULAMAR VEICULOS LTDA - ME, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por THALLITA EVELLINN RODRIGUES FERREIRA contra decisão interlocutória, integrada por embargos de declaração parcialmente providos, proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos morais c/c tutela de urgência no 0702202-17.2022.8.07.0017, que indeferiu a gratuidade de justiça à requerente (IDs 120743838 e 123358534 na origem). Em suas razões (ID 35075161), a autora agravante aduz que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e eventuais ônus de sucumbência. Afirma que é auxiliar administrativo com carteira de trabalho assinada e dispõe, em média, de uma renda mensal líquida de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Sustenta ter restado comprovado que compromete mensalmente a integralidade de sua renda, eis que efetua o pagamento do financiamento do veículo em questão (R$ 988,00), além das notórias despesas ordinárias, como alimentação, lazer, higiene pessoal etc. Alega que se ignorou por completo o fato de haver uma família composta por quatro pessoas, vivendo todos os meses com menos de R$ 5,00 (cinco reais) por mês de saldo positivo em conta bancária. Discorre que toda a renda da família é concentrada em apenas uma conta bancária, e que o depósito da remuneração do marido, que não é parte nos autos, é feito por intermédio do empregador da agravante, razão pela qual há múltiplos depósitos feitos mensalmente pela empresa THANI SAMA. Salienta que seu endividamento não pode ser considerado como voluntário, pois diz respeito a despesas estritamente necessárias, como alimentação e moradia. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender a eficácia da decisão atacada e conceder, ainda em sede liminar, as benesses de gratuidade de justiça à agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a decisão, deferindo-se as benesses de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida, concedendo-se desde logo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, considerando-se que a questão demanda análise do conjunto probatório pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito. Por outro lado, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que os réus ainda não foram citados na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 9 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora